Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-21.2014.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000521-21.2014.8.14.0023

APELANTE: EDILSON DIAS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. ERRO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO DA PENA. PROCEDÊNCIA.
QUANTUM
REAJUSTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou, na 2ª fase do sistema dosimétrico, reconheceu os institutos jurídicos pertinentes, no entanto, equivocando-se ao calcular as frações das agravantes (art. 61, II,
a
,
c
e
f
, do Código Penal) e atenuante (art. 65, III,
d
, do Código Penal), fixando pena mais gravosa ao Apelante, que deve ser repelida nesta fase recursal.

2. Pena do apelante modificada e estabelecida em 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
EDILSON DIAS LOPES,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única de Irituia, que, em virtude da decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena total de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, II e IV do CP.

Narra a
denúncia
, ao ID 9305856, que no dia 31.01.2013, na vila de Santo António localizada no KM-01 da BR-010, durante todo o dia, ocorreu um evento festivo alusivo ao aniversário do Senhor José Orlando dos Passos Dias.

Participaram das comemorações os vizinhos da aniversariante Maria José Neves da Silva e o companheiro dela, Edilson Dias Lopes, ou seja, o acusado.

Maria José e Edilson Dias Lopes costumavam brigar por razões de ciúmes

No final do dia Maria José deixou o local e dirigiu-se à sua residência, enquanto o acusado bastante embriagado permaneceu no local.

Por volta das 21h o acusado deixou o aniversário e seguiu rumo a sua residência, porém, passados meios hora, Edilson saiu de sua casa e disse a esposa do aniversariante, no caso, a Senhora Sônia Maria da Silva Maia: "
Vai lá em casa que eu acho que matei a Maria. Corre que eu acho que matei e já vou embora
".

Em seguida o acusado empreendeu fuga.

Já a Senhora Sônia Maria adentrou no imóvel da vítima e ainda a encontrou com vida, porém, toda ensanguentada, vindo a falecer de imediato.

O corpo de Maria José Neves da Silva foi removido para o Centro de Perícias Renato Chaves, em Castanhal, para ser periciado.

Anteriormente, por ciúmes, o acusado já havia agredido fisicamente a vítima. Quando da ocorrência do evento delituoso estavam no interior do imóvel apenas o acusado e a vítima, além dos filhos menores do casal.

Ressalte-se, que as crianças, antes do delito ser consumado, ainda chegaram a pedir ajuda a um irmão da vítima de nome Arnaldo, porém, este alegou que não iria se meter na briga do casal.

Em
razões recursais
, ao ID 11577233, pugna a defesa, pela reforma da sentença para que na segunda fase da dosimetria da pena seja estipulada em 14 anos e 8 meses, tornando-a definitiva.

Por fim, considerando ter sido nomeado como Defensor Dativo, requer-se o arbitramento de honorários advocatícios de acordo com a tabela da OAB atualizada.

Em
contrarrazões
, ao ID 11577235, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação interposto, pois presentes os pressupostos recursais, e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO PARCIAL
, em ordem a retificar a sentença de condenatória de ID 60129244 no tocante à dosimetria da pena.

Nesta Instância Superior, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso interposto nos autos, e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
, devendo a pena privativa de liberdade, na segunda fase da dosimetria, ser fixada no patamar de 14 anos e 08 meses de reclusão, em razão do erro de cálculo entre atenuantes e agravantes.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante merece prosperar, conforme abaixo demonstrado.

Do Erro na Dosimetria da Pena na 2ª Fase do Sistema Penalógico

O apelante alega a
injustiça no tocante à dosimetria da reprimenda a ele aplicada,
eis que o magistrado feriu o princípio da
proporcionalidade da pena na segunda fase do sistema trifásico
ao aplicar um valor de 1/6 (sexto) de agravante e mesmo fixando a redução de 1/6 (um sexto) quanto a atenuante, não ter sido efetivamente realizado referida atenuação para efeito dos cálculos.

Explico, a pena-base foi atribuída em 15 (quinze) anos de reclusão na primeira fase, no entanto, foi fixada a agravante de 1/6 (um sexto) - art. 61, II, a, c e f do Código Penal, o que deveria elevar a pena para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses, e posterior aplicada a atenuante da confissão em 1/6 (um sexto), o que deveria conduzir a pena para
14 (catorze) anos e 07 (sete) meses
, no entanto, a pena restou aplicada em 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, 02 (dois) anos e 01 (um) mês a mais do que seria o justo para o caso, sob a justificativa aplicada pelo Juízo sentenciante.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 9305925):

“(...) 6.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE.

O pronunciado EDILSON DIAS LOPES ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorar.

Constato que o réu, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa.

CONDUTA SOCIAL, considerada normal até o fato.

Quanto à PERSONALIDADE suficientemente investigada, aparentando ser pessoa normal.

Os MOTIVOS do crime são inerentes ao tipo, razão pela qual, deixo de valorar.

As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são inerentes ao tipo e já constam na culpabilidade e da qualificadora.

As CONSEQÜÊNCIAS do crime ultrapassam a lógica do tipo, pois, o réu era companheiro da vítima, com a qual tinha dois filhos menores de idade, que viram sua mãe morta no chão de sua casa, gerando um trauma para toda a vida e privados de uma vida com o amor materno, razão pela qual valoro negativamente em 1/6 (um sexto).

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não pode ser valorado.

Diante do exposto, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 15(quinze) anos de reclusão, com fulcro no artigo 121. §2°. incisos II e IV, do Código Penal, que prevê a pena de 12 a 30 anos de Reclusão.

6.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES

No caso presente, reconheço a agravante do art. 61, II, a, c e f do Código Penal, o réu praticou o crime por motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido e de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, razão pela qual valoro negativamente a pena em 1/6 (um sexto), para as duas últimas agravantes, sendo gue a primeira fora utilizada e aqui ignorada, respeitada a proibição de dupla valoração negativa pelo mesmo fato.

No que concerne à atenuantes, a defesa sustentou pelo seu reconhecimento, conforme os elementos dos autos, para que se faça presente o art. 65, III, d, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto).

Com isso, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com fulcro no artigo 121. §2°. incisos II e IV. todos do Código Penal, que prevê a pena de 12 a 30 anos de Reclusão.

6.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Considerando a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a pena inicial e intermediária, e transformo a pena em reprimenda definitiva, concreta e final de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com fulcro no artigo 121, § 2°, inciso II e IV. do Código Penal, que prevê a pena de 12 a 30 anos de Reclusão. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, como já explicado anteriormente, o Magistrado incorreu em erro material, que poderia ter sido aduzido em sede de embargos de declaração para a correção do cálculo a partir da segunda fase da dosimetria da pena.

Desta forma, refaço os cálculos da dosimetria da pena a partir da segunda fase do sistema trifásico, mantido o
quantum
tanto da agravante, quando da atenuante em 1/6 (um sexto). Vejamos:

Mantida a fixação da pena-base, em 15 (quinze) anos de reclusão, na 1ª fase do cálculo dosimétrico, passo para a segunda fase da dosimetria valorando as agravantes e atenuantes.

Na 2ª fase, presente as agravantes do art. 61, II, a, c e f do Código Penal, é aplicado somente o
quantum
de 1/6 (um sexto) de forma una, sendo fixada a pena em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

E ainda, presente a atenuante da confissão do art. 65, III, d, do Código Penal reduzo a pena para 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na 3ª fase, considerando a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a pena inicial e intermediária, e transformo a pena em
reprimenda definitiva, concreta e final de 14 (catorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, com fulcro no
artigo 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal
, que prevê a pena de 12 a 30 anos de Reclusão.

Também mantenho o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da reprimenda
, tal como aplicado pelo Juiz
a quo
, em razão do disposto no art. 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE DOU PROVIMENTO, para modificar a pena aplicada ao ora apelante, estabelecendo-a no patamar de
14 (catorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado
, alhures mencionado.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023